Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (POR SEIS VEZES). RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REITERAÇÃO EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não há interesse em recorrer quanto aos pedidos defensivos de absolvição pelos seis delitos do art. 157, § 2o, inciso II, do CP e de aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto ambos já foram reconhecidos na sentença.
2. A condição de reincidente do réu, bem como a sua recalcitrância na prática de crimes contra o patrimônio, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.